Tribunal: TJSP
Processo: 2062451-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva e indeferimento de liberdade provisória - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente que, já condenado por tráfico de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva e indeferimento de liberdade provisória - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente que, já condenado por tráfico de drogas, foi preso em flagrante por associação para o tráfico e por tráfico de drogas, flagrado com 32 porções totalizando 5g de cocaína – Alegação de que faz jus à prisão domiciliar em razão da epidemia do "coronavírus" - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 41988).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062451-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante APARECIDA
SIMONE GOMES WIDMER e Paciente KAUE HENRIQUE DOMINGOS MAZZOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
2
VOTO No.: 41988
H.C. No.: 2062451-32.2020.8.26.0000
COMARCA..: RIO CLARO
IMPTE....: APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER
PACIENTE.: KAUE HENRIQUE DOMINGOS MAZZOLA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva e indeferimento de liberdade provisória -
Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime
de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC
104.339/SP, j. 10.05.12)
Análise da prisão cautelar sob o
enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 Paciente que, já
condenado por tráfico de drogas, foi preso em flagrante por
associação para o tráfico e por tráfico de drogas, flagrado com 32
porções totalizando 5g de cocaína – Alegação de que faz jus à
prisão domiciliar em razão da epidemia do “coronavírus” -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62,
do CNJ Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade
como um todo Ordem denegada - (Voto n.o 41988).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Kaue Henrique Domingos Mazzola, alegando
a
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por excesso de prazo para a
formação da culpa e pelo risco gerado pela pandemia
do COVID-19.
Expõe que o paciente teve a prisão temporária
decretada
em
13/08/2019,
convertida
em
prisão
preventiva em 14/08/2019, sendo denunciado pela
prática dos crimes de associação para o tráfico e de
tráfico ilícitos de drogas e, embora a audiência de
instrução e julgamento tenha ocorrido em 23/01/2020,
a sentença ainda não foi proferida.
Sustenta
ser
o
paciente
inocente
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
3
imputações que lhe são feitas, alegando que se
tratou de flagrante forjado, bem como preencher o
paciente
os
pressupostos
para
a
concessão
da
liberdade provisória pois possui residência fixa e
ocupação lícita, além de que foi ínfima a quantidade
de drogas apreendidas.
Alega, ainda, a falta de fundamentação idônea
para a manutenção da prisão cautelar e que não estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
Invoca a Recomendação n.o 62, do CNJ, para
que sejam adotadas medidas preventivas à propagação
do referido “coronavírus”, culminando por pedir a
concessão da ordem, com antecipação liminar, para
que possa o paciente responder ao processo em
liberdade e, subsidiariamente a aplicação de medidas
cautelares diversas do cárcere ou a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida, dispensadas as
informações (fls. 341/344).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 348/354).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente, Pablo Henrique Teixeira Sampaio e
André Luiz Merlo foram presos em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
4
denunciados como incursos no art. 33, caput, e art.
35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo
69, caput, do CP (fls. 113/115).
Acusa a denúncia que no dia 13/08/2019, por
volta das 7h, na Avenida 70-A, no 1611, Bairro São
Miguel, Comarca de Rio Claro, o paciente, Pablo
Henrique e Luiz, agindo em concurso de agentes,
guardavam,
para
fins
de
tráfico,
32
porções
totalizando 5g de cocaína.
Imputa também a inicial que em data incerta,
mas antes de 13/08/2019, em Rio Claro, o paciente e
os demais acusados associaram-se para o fim de
praticarem, de maneira reiterada, o crime de tráfico
de entorpecentes.
Narra a denúncia que seis meses antes dos
fatos a Polícia Judiciária iniciou investigações
para apurar a existência de grupo criminoso que
cometia tráfico de narcóticos e roubo em Rio Claro
(Processo Criminal no 1500482-32.2019.8.26.0510 da 3a
Vara Criminal). Durante o trâmite deste expediente,
com a realização de interceptações telefônicas, foi
desarticulada uma quadrilha de roubadores, que tinha
como chefe a pessoa de Leonardo Ferreira Dias, vulgo
“Lê”.
Com a sua prisão, identificou-se a pessoa do
criminoso Marcelo Carriel, que pretendia estruturar
um outro grupo de roubadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
5
Em face disto, foi interceptada a linha
telefônica pertencente ao denunciado André, vulgo
“Gordão”.
Com o avanço das investigações, descobriu-se
a existência de um esquema de tráfico de drogas em
vários bairros de Rio Claro, bem como que, para
tanto, André tinha como sócio o paciente Kauê. Para
a prática do tráfico, valiam-se os agentes de uma
residência situada na Rua 03 JB, no 28, Jardim
Bandeirante.
No dia 02/07/19, durante cumprimento de
mandado de busca domiciliar expedido nos autos no
1502332-24.2019.8.26.0510 da 2a Vara Criminal local,
houve a prisão da pessoa de Evandro Milani, que era
o “gerente” do paciente e de André.
As
investigações
no
feito
no
1500482-32.2019.8.26.0510 da 3a Vara Criminal ainda
indicaram que as mulheres Márcia Rosângela André e
Patrícia
Muniz
da
Silva
Alves
realizavam
a
traficância para os acusados André e Kauê.
Por este motivo, foram decretadas, também,
suas prisões temporárias.
Por fim, as investigações também deram conta
de que o paciente e André adquiriam o entorpecente
da pessoa de Francisco Luciano Lopes da Silva, vulgo
“Urquinho”,
que
teve
sua
prisão
temporária
decretada, bem como foi preso em flagrante com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
6
drogas e arma em outro feito.
Levando-se
em
consideração
que
as
investigações davam conta de que André e Kauê
enterravam drogas em um terreno no fundo da casa do
paciente, situada na Avenida 70-A, no 1611, Bairro
São Miguel, foram expedidos mandados de busca
domiciliar e mandado de prisão temporária para os
denunciados.
No dia 13/08/19, policiais civis se dirigiram
à residência do Kauê e lá o detiveram. Em buscas
pelo seu quarto, os policiais apreenderam papel com
anotações típicas da contabilidade do tráfico.
Com o auxílio do canil, a equipe policial
conseguiu localizar, enterrado no terreno existente
no fundo da casa, dois kits contendo 32 microtubos
de cocaína, bem como centenas de outros invólucros
idênticos vazios.
Ao mesmo tempo, uma outra equipe policial se
dirigiu à residência situada na Rua 03 JB, no 28,
Jardim Bandeirante, mencionada nas interceptações
como sendo o local utilizado para a realização do
tráfico de drogas pelos denunciados.
Lá chegando, se depararam com o denunciado
Pablo e, em seu poder, encontraram a quantia de R$
444,00 em dinheiro, proveniente do comércio espúrio.
Apreenderam, outrossim, seu celular e, como tinham
autorização
para
manusear
suas
mensagens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
7
constataram a existência de mensagens de áudio onde
ele dizia que a droga tinha acabado e que, se não
chegasse mais, iria dormir.
Uma outra equipe policial conseguiu deter, em
outro local, o acusado André, apreendendo, em seu
poder, dois aparelhos de telefone celular.
Conclui
a
denúncia
que
“levando-se
em
consideração a quantidade de drogas apreendidas, o
encontro de dinheiro e a localização de petrechos e
anotações, é evidente a prática do tráfico de drogas
pelos denunciados”.
Arremata, expondo que “tomando-se por base
estes mesmos elementos, bem como o contido nas
interceptações telefônicas e nas mensagens do celular de
Pablo, é patente que os denunciados estavam associados
de
maneira
reiterada
para
a prática do comércio
espúrio”.
Em audiência de custódia as prisões em
flagrante foram convertidas em preventiva, erigido
pelo Juízo a periculosidade do paciente e dos demais
flagrados, aferida a partir da empreitada criminosa,
reveladora de que em liberdade representariam risco
à ordem pública, frisado pelo Juízo “...que o
investigado Pablo encontra-se em liberdade provisória
por
crime
semelhante.
(Processo
no
1502025-70.2019.8.26.0510 da 1a Vara Criminal local).
André
é
reincidente
específico
(Processo
no
594-80.2016.8.26.0510 da 3a Vara Criminal local) e Kaue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
8
possui condenação em primeiro grau por tráfico de drogas
(Processo no 3008671-32.2013.8.26.0510)” (fls. 84/86).
Posteriormente
foi
indeferido
pedido
de
liberdade provisória (fls. 22/24).
A denúncia foi recebida, mantido foi seu
recebimento após o oferecimento de respostas à
acusação, e a instrução processual encontra-se
encerrada após a audiência de instrução e julgamento
realizada em 27/01/2020 (fls. 305/306).
Conforme consulta feita em 20/04/2020 aos
autos de origem, apurou-se que a acusação e as
defesas ofereceram alegações finais, encontrando-se
o feito na iminência de ser sentenciado.
Ademais, note-se ter o Juízo indeferido
pedido feito pela defesa de Pablo em busca da
revogação da prisão preventiva e, nos termos do art.
316, do CPP, e da Recomendação n.o 62, do CNJ, por
r. decisão proferida em 15/04/2020, analisou e
manteve as prisões preventivas dos réus sob os
seguintes fundamentos:
“Vistos.
A Defesa do réu Pablo Henrique Teixeira Sampaio
requer a revogação da prisão preventiva (fls. 314/324),
com fundamento, em síntese, na pandemia do COVID-19 e
Recomendação n. 62 do CNJ, bem como na ausência de
fundamentos
para
manutenção
da
prisão
preventiva
decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
9
O Ministério Público manifestou-se contrário ao
pedido (fls. 370/371).
O processo está em regular andamento e já foi
encerrada a instrução (fls. 279/280).
O Ministério Público apresentou alegações orais,
requerendo a procedência da ação penal (fls. 279/280) e,
por outro lado, os d. Defensores apresentaram as
respectivas alegações finais, por memoriais, às fls.
2647/278, 293/295 e 296/313.
Considerando que, nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, a cada 90
dias deve ser revisada a necessidade da manutenção da
prisão preventiva, além de apreciar o pleito defensivo
de fls. 314/324, neste ato, também, passo a analisar a
necessidade da manutenção das prisões preventivas dos
réus André Luiz Merlo e Kaue Henrique Domingos Mazzola.
Observo que, desde a data da decretação das
prisões dos referidos réus, não houve a ocorrência de
fatos novos a justificarem uma revogação e mantenho as
decisões de fls. 58/60 e 176/178, pelos seus próprios
fundamentos.
Ao menos por ora, persistem os requisitos das
prisões preventivas dos réus, pois as provas indiciárias
demonstram a materialidade delitiva e apontam a autoria
à André Luiz Merlo, Kaue Henrique Domingos Mazzola e
Pablo
Henrique
Teixeira
Sampaio
('fumus
comissi
delicti').
Outrossim,
o
'periculum
libertatis'
está
evidenciado, pois todos os referidos réus registram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
10
antecedentes criminais e não pode ser ignorado que, ao
serem presos em flagrante delito, verificou-se que Pablo
Henrique Teixeira Sampaio encontrava-se em Liberdade
Provisória, em razão da suposta prática de crime
semelhante
(processo
no
1502025-70.2019.8.26.0510),
André Luiz Merlo é reincidente específico (processo no
0000594-594-80.2016.8.26.0510) e Kauê Henrique Domingos
Mazzola foi condenado, em primeiro grau, pela prática do
crime
de
tráfico
de
drogas
(processo
n.o
3008671-32.2013.8.26.0510). Tais circunstâncias revelam
insuficientes eventuais medidas cautelares diversas da
prisão, de modo que se impõe a necessidade dos referidos
acusados serem mantidos presos cautelarmente, para
garantia da ordem pública.
Quanto à pandemia pela qual o País e boa parte do
mundo passa, com a devida vênia, não pode implicar em
salvo conduto aos acusados que respondem aos seus
processos privados de liberdade, desde que evidenciada a
existência, em concreto, dos pressupostos da prisão
preventiva. Neste momento, não há qualquer informação de
que no local em que o réu se encontra recolhido pela
suposta prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, tenha sido confirmado algum caso de detendo
diagnosticado com COVID-19 ou que esteja em risco.
Portanto, mantenho as prisões preventivas dos
réus André Luiz Merlo, Kauê Henrique Domingos Mazzola e
Pablo Henrique Teixeira Sampaio”.
Diante desse contexto, pelo meu voto, a ordem
deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
11
De
início,
não
prospera
a
alegação
de
inocência, já que a presente via é imprópria ao
debate acerca do mérito das imputações (STJ, RHC
33795/SP, j. 11/03/14; STJ, HC 211.974/SP, j. 04/12/12;
STJ, HC 216998/PE, j. 02/02/12; STJ, RHC 20.569/BA, j.
19/04/07).
E o decreto da prisão preventiva e as
decisões de manutenção da custódia cautelar não se
mostram eivadas de ilegalidade.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus no 104.339/SP, em 10.05.2012 decidiu
pela inconstitucionalidade da vedação à liberdade
provisória aos processados pelo crime de tráfico de
entorpecente. Ou seja, e em outras palavras, decidiu
que cabe liberdade provisória também aos presos e
processados pelo crime de tráfico de entorpecente.
Assim, “tollitur quaestio”, ficando superado o
entendimento até então mantido por este relator em
processos onde debatido esse tema curvando-me,
democraticamente, à orientação pretoriana.
Cumpre, agora, somente analisar se, no caso
em concreto, possível é a concessão da liberdade
provisória ao paciente ou se mantida deve ser a
decisão do Juízo que converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
12
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência (Constituição da
República, art. 5o, LXVI1).
O Título IX do CPP prevê medidas cautelares
diversas
da
prisão
processual,
conferindo
ao
magistrado a possibilidade de efetivar os motivos da
excepcional prisão cautelar sem que se imponha a
segregação provisória antes do trânsito em julgado
de eventual condenação (CR, art. 5o, incisos LXI,
LXIII, LXIV, LXV e LXVI2).
Prevê o art. 310, do CPP, em seus incisos,
que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o
magistrado, de modo fundamentado (art. 93, IX, CR):
relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, quando presentes os
requisitos
do
art.
312,
CPP
e
se
revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, CPP); ou conceder ao
flagrado a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Permanece vigente e plenamente aplicável a
1 Art. 5o, LXVI, CR: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;”
2 CR: “Art. 5o omissis (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei; (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
13
prisão preventiva se atendidos os requisitos do art.
312, do CPP3, se presente justa causa e acaso não
tenha o agente praticado fato típico sob excludente
de ilicitude (art. 314, do CPP4), possível, ainda,
nas hipóteses dos incisos do art. 313, do CPP5.
Nos termos do art. 315, §1o, do CPP, com
redação conferida pela Lei n.o 13.964/19,
“na
motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”.
E conforme o art. 315, §2o, do CPP, “não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se
3 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
4 “Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do
caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
5 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
14
prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência
ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
A redação do art. 315, §2o, do CPP, conferida
pela Lei n.o 13.964/19, guarda plena sintonia com o
claro comando do art. 93, inciso IV, da CR, e é
expressão da vontade do povo manifestada através de
seus representantes democraticamente eleitos para
compor o Poder Legislativo.
Revela,
ademais,
positivação
da
jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores,
que de há muito já não vinha admitindo a imposição
da restrição da liberdade de locomoção do ser humano
com base na gravidade em abstrato do delito ou
calcada em jargões e expressões genéricas, tais como
a
repercussão
social
do
delito
praticado,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
15
impunidade ou a credibilidade das Instituições6.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
6 STF, HC 128.615 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 18/08/15; ; STF, HC 126.815, Rel.
Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15; ; STF, 2a Turma,
HC 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/04/15; STF, HC 125.957, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 24/02/15; STF, 2a Turma, HC 118.684/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/12/13; STF,
HC 110.132/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/10/12; STF, 2a Turma, HC
92.751/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/08/11; STJ, HC 531.097/MG, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19; STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min, Rogerio
Schietti Cruz, j. 10/09/19; STJ, RHC 114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/08/19;
STJ, 6a Turma, HC 440.677/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/18; STJ, HC 430.237/MG,
5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/02/18; STJ, HC 418.618/SP, 6a Turma, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, j. 06/02/18; STJ, HC 426.545/SP, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, j. 06/02/18; STJ, RHC 78.259/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
06/02/18; STJ, RHC 90.650/MG, 6a Turma, Re. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/17; STJ,
HC 391.534/PI, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/12/17; STJ, RHC 58.255/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/15; STJ, HC 323.022/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 1o/10/15; STJ, RHC 63.248/SC, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, j. 15/09/15; STJ, HC 321.201/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/08/15; STJ, HC
296.543/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 02/10/14; STJ, HC 266.736/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/05/13; STJ, HC 240.939/RN, 5a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/12; STJ, HC 206.726/RS, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j.
06/09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
16
à ação criminosa.
No caso dos autos, cuidou o d. Juízo de
fundamentar que foi o paciente preso em flagrante
por associação para o tráfico de drogas e pela
prática do crime de tráfico de drogas eis que foi
preso em flagrante, com os outros dois acusados,
guardando 32 porções totalizando 5g de cocaína,
flagrado quando já havia experimentado condenação
criminal pela prática do mesmo delito.
Neste quadro, a persistência do paciente na
prática do crime de tráfico de drogas é
circunstância reveladora de que ele, em liberdade,
representaria efetivo risco à ordem pública, já que
tornaria a delinquir.
Confira-se:
“PRISÃO PREVENTIVA
REINCIDÊNCIA

PERICULOSIDADE.
Ante
a
constatação
de
tratar-se
de
acusado reincidente, tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 10/12/2019).
Ainda: “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de
recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da
instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação
da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
17
custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade
da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em
liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a
segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta
de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a
outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva.
Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência
de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada” (STF,
HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
27/06/2017).
“Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar
está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública,
em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo seu
histórico Criminal. 2. O fato de o recorrente ser reincidente pela
prática do delito de furto qualificado revela a sua periculosidade
social, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão quando a segregação encontra-se justificada e
mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução
de fatos criminosos” (STJ, RHC 118.340/MS, 5a Turma, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. 26/11/2019).
“A decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o
paciente é reincidente, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.
Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de
acautelar a ordem pública” (STJ, HC 538.161/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
18
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Nesta
ótica,
e
pela
documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
19
Isso porque não se enquadra o paciente nas
situações pessoais previstas no art. 4o, inciso I,
alíneas 'a, 'b' e 'c', da recomendação de reexame da
necessidade e adequação da prisão preventiva nos
termos do art. 316, do CPP, priorizando-se “mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou
que se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em
estabelecimentos
penais
que
estejam
com
ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus (...) prisões preventivas que tenham
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa”.
A esse respeito note-se que cuidou o Juízo
de, nos termos do art. 316, do CPP, e da referida
recomendação,
proferir
decisão
fundamentando
a
manutenção da custódia cautelar do paciente não
somente com base na persistência dos pressupostos
legais que deram ensejo à conversão da prisão em
flagrante em preventiva, como também destacou que o
paciente não se insere em grupo de risco no tocante
à pandemia do “coronavírus”, frisando que não há
registro de preso infectado no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
20
prisional onde está ele recolhido.
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é
que deve prevalecer as normas legais tocante a
manutenção da prisão preventiva do paciente posto
que, pela natureza do crime praticado, sua gravidade
concreta e seus antecedentes desabonadores, como
também acima analisado, sobressai o direito da
coletividade na manutenção da ordem e sua proteção,
que é o objetivo maior das normas legais.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada ilegalidade no decreto da prisão
preventiva, tampouco na decisão que manteve a
custódia cautelar, razão pela qual a ordem deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062451-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41988
21
denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator